Tribunal: TJMT
Processo: 1009105-98.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009105-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GISLENE CREMASCHI LIMA - CPF: 111.558.898-27 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN - CNPJ: 60.765.823/0001-30 (AGRAVANTE), RONALDO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 325.385.118-44 (AGRAVADO), RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 018.511.531-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ENTIDADE HOSPITALAR FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A simples inexistência de fins lucrativos e a natureza assistencial dos serviços prestados pela postulante não a exoneram da comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Necessidade de comprovar não ter recursos para custear a demanda sem prejuízo do exercício de sua atividade, o que não restou cumprido, no caso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEN
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança n.º 1000582-34.2023.8.11.0021 da 1.ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, movida contra
RONALDO NOGUEIRA DA SILVA E RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Explica a agravante que demonstrou o atual estado de comprometimento financeiro; é Instituição Filantrópica que auxilia o Estado a cumprir seu fiel papel na prestação de serviços médicos a pacientes oncológicos.

Afirma que embora a Instituição receba pelos serviços prestados a seus pacientes advindo da categoria particular/convênio, o montante repassado pela Secretaria Municipal de São Paulo não suporta o custo integral de todos os atendimentos prestados, razão pela qual utiliza seus recursos gerados em prol dos pacientes advindos do SUS.

Continua: “Conforme os Decretos ora anexados aos autos, a mesma é uma Instituição considerada como de Utilidade Pública Estadual (Decreto 5.766/60) e Municipal (Decreto 07.594/68) – além de ser certificada pelo Ministério da Saúde como “Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde – CEBAS”, Portaria nº 1.416, de 13/10/2016, e publicado no Diário Oficial, atuando no Programa e Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), em parceria com o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual e Municipal de Saúde de São Paulo, em que foram desenvolvidos 25 projetos nos quais foram aplicados R$ 791,9 milhões no triênio 2015-2017 e R$ 243,1 milhões em 2017. 9.1. Este reconhecimento é fruto dos atendimentos prestados ao público carente através do Sistema Suplementar, pelo qual de mais de 300 mil usuários ativos são atendidos, e através do SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, possibilitando o acesso a mais de 1 milhão de usuários, o que ressalta o importante papel social desenvolvido pela Instituição, pois auxilia o Estado a cumprir tarefa essencial à população que é a disponibilização do acesso integral a saúde, para doença grave, com hospital especializado, previsão esta contida no artigo 196 da Constituição Federal. Justamente neste sentido é que se constata a filantropia praticada pela instituição, na medida em que os recursos gerados em decorrência dos serviços prestados são destinados para o atendimento de um número cada vez maior de pessoas carentes. ”.

Pondera que o pagamento de custas, taxas, despesas processuais e honorários de perito, implicaria em certa diminuição da parcela de atendimentos de pessoas carentes, através do SUS, em caráter ambulatorial e/ou de internação, pois a agravante teria que destinar parte de seus recursos financeiros para o custeio das aludidas despesas.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, a reforma da decisão deferindo-se os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Foi deferido o efeito suspensivo à decisão agravada.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na 1ª. Instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEN
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança n.º 1000582-34.2023.8.11.0021 da 1.ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, movida contra
RONALDO NOGUEIRA DA SILVA E RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A decisão agravada, em sua parte principal, é a seguinte:

“...No caso, o requerente aduz ser hipossuficiente, no entanto, mesmo determinada a emenda da inicial para que trouxesse aos autos documentos que corroborem suas alegações, ratificou seu pedido sem apresentar qualquer documento cabaz de demonstrar a alega parca condição financeira atual, além disso afirmou que por se tratar de uma entidade hospitalar filantrópica/beneficente faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita.

No entanto, mesmo se tratando de uma entidade hospitalar filantrópica, sem fins lucrativos, que conforme manifestado, que não remunera sua diretoria, não distribui qualquer parcela de patrimônio ou de suas rendas auferidas a título de lucro ou participação no resultado, é necessária a apresentação de prova concreta acerca de sua situação econômica e da impossibilidade de arcar com das custas e despesas processuais sem que prejudique ao desenvolvimento de suas finalidades estatutárias, o que não se presume em razão da natureza e finalidade da pessoa jurídica em voga, não fazendo jus a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do CPC.

Dessa maneira, não demonstrada a hipossuficiência econômica da parte autora, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade judicial e DETERMINO o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, com o consequente cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290 do Código de Processo Civil...”.

Pois bem.

Compartilho do entendimento de que o benefício da gratuidade pode ser concedido, tanto a pessoa física ou jurídica, desde que comprovem a insuficiência financeira, nos termos do inciso LXXIV, do artigo 5º da DF que dispõe que: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”. (destaquei)

Desta feita, conforme posição jurisprudencial, só o fato de o interessado elaborar declaração de pobreza nos termos da lei, não implica a imperiosa e absoluta necessidade de serem-lhes concedidos os benefícios ali previstos, porque ao julgador cabe indeferir a postulação da assistência judiciária, mesmo independentemente de impugnação, quando constatar a existência de elementos que afastam a presunção de pobreza alegada pelo interessado.

No caso, conforme se verifica da decisão agravada, apesar de intimada para comprovar a hipossuficiência alegada, a parte não cumpriu a determinação, apenas reafirmou nos autos, como assim o fez no presente recurso, que se trata de entidade hospitalar filantrópica, sem fins lucrativos.

Aliás, na fase recursal juntou “Recibo e Entrega de Escrituração Fiscal Digital”, do período de 2.021, contendo 127 páginas de relatório, inclusive com dados de outros países, todavia, além de desatualizado, veio sem qualquer explicação.

Ademais, em consulta jurisprudencial não identifiquei qualquer precedente favorável a Instituição nos tribunais pátrios de maior relevância. Ao contrário, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Estado da sua sede, portanto, que detêm maior proximidade com a realidade, aresto recente lhe é desfavorável:

“ ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Ação de cobrança. Pedido de gratuidade processual formulado pela sociedade agravante, que declara não poder arcar com as despesas do processo. Hipótese em que a pessoa jurídica agravante não demonstrou cabalmente a incapacidade de suportar o pagamento das custas e despesas processuais. Circunstância de que a simples inexistência de fins lucrativos e a natureza assistencial dos serviços prestados pela postulante não a exoneram da comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Existência de fundadas razões para o indeferimento do pedido (artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil). Não caracterização de situação que poderia autorizar a concessão do benefício. Decisão que indeferiu a benesse postulada e determinou o recolhimento das custas processuais, mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.” (TJ-SP - AI: 20077147420238260000 SP 2007714-74.2023.8.26.0000, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 01/02/2023, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023)

No julgado alhures, o Desembargador Relator destaca:

“É que o benefício postulado não pode mesmo ser deferido, pois dos autos não afloram elementos que evidenciem a absoluta incapacidade da sociedade recorrente de prover o pagamento das despesas do processo, à falta de prova hábil a revelar carência absoluta de recursos que justifique a isenção pleiteada, insuficiente para tanto a alegação de que está isenta do pagamento da taxa judiciária devida ao fundamento exclusivo de que se trata de entidade beneficente, mesmo porque a simples inexistência de fins lucrativos e a natureza assistencial dos serviços prestados pela postulante não a exoneram da comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Com efeito, muito embora se cuide de entidade de assistência social e sem fins econômicos, consoante dão conta seus atos constitutivos, não se justifica no caso a concessão do benefício da gratuidade processual, pois era imprescindível na espécie a apresentação de prova idônea de sua alegada hipossuficiência e prova de sua isenção perante os fiscos municipal, estadual e federal, haja vista que, consoante assinalado, não basta a circunstância de ter a entidade fins filantrópicos ou beneficentes para eximí-la do pagamento da taxa judiciária devida.”.

Se não bastasse, trago trecho de outro julgado do TJ/SP, em apreciação a questão envolvendo a Instituição:

“Ressalte-se que diferentemente do alegado pela recorrente, depreende-se do balanço patrimonial colacionado aos autos a existência de aplicações financeiras, patrimônio e superávits milionários, em vultosas quantias (fl. 49 e 51, da orgiem), o que não condiz com a alegada situação de hipossuficiência, mormente porque não comprova a total ausência de receitas e patrimônio para viabilizar do deferimento da benesse almejada.” (TJ-SP - AI: 20302008720228260000 SP 2030200-87.2022.8.26.0000, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 14/03/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023